Tribunal: STF
Processo: Rcl 77
Classe: Rcl
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-28
Data de publicação: 1979-03-28

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. APROVEITAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
REQUISITADOS, PREVISTO NA LEI N. 4.049, DE 23.02.62. ACÓRDÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 71.890, QUE TERIA SIDO DESCUMPRIDO
PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO. IMPROCEDENCIA, POR
EVIDENCIAR-SE O EXATO CUMPRIMENTO DO JULGADO.